Tribunal: TJDFT
Processo: 0005334-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005334-45.2020.8.07.0001 RECORRENTE: YTTALO CAMELO GAMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. FURTO DE VEÍCULO. EMPREGO DE CHAVE MIXA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. ALEGADA FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. 1. A materialidade e a autoria do delito de furto qualificado pelo emprego de chave mixa estão devidamente comprovadas pela prova oral e prova técnica produzida nos autos. 2. Pequenas divergências quanto à distância que o réu estava do veículo, se ao lado ou a alguns passos, bem como, se a porta estava aberta ou fechada, não elidem nem desqualificam as declarações dos policiais militares, pois são aspectos secundários não relevantes. A chave mixa foi encontrada no bolso da bermuda do réu, que não soube explicar o porquê estava na posse do referido objeto. 3. Infere-se da dosimetria da pena que o juízo seguiu a disciplina do 68 do CP, atendendo os critérios do art. 59 do mesmo diploma e, em seguida, considerando as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumento (que estão ausentes), majorando a pena-base, na primeira fase, em 4 (quatro) meses, o que representa a fração de 1/6 da pena mínima de 2 (dois) anos de reclusão, devido à circunstância judicial dos maus antecedentes. 4. A respeito do quantum de exasperação da pena-base, o Juízo dispõe de certo grau de discricionariedade na valoração das vetoriais previstas pelo art. 59 do CP, aceitando a doutrina e a jurisprudência tanto o parâmetro de 1/6 (um sexto) da reprimenda mínima em abstrato como a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima em abstrato para cada circunstância negativa. 5. No que tange ao regime prisional, o sentenciante aplicou o regime inicial fechado, em estrita observância ao disposto no art. 33, § 2o, alínea a, do CP, devido à aferição de circunstância judicial desfavorável relativa à reincidência, não havendo que se falar em bis in idem. 6. Recurso desprovido. O recorrente, no especial, alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 564, inciso VI, do Código de Processo Penal, defendendo que o indeferimento da diligência requerida ocasionou cerceamento de defesa. Afirma ser evidente o seu prejuízo, já que a dúvida milita em favor do recorrente, na medida em que os policiais afirmaram que visualizaram acusados descendo pela porta traseira e o próprio proprietário do veículo informou que o automóvel tem apenas duas portas e, em assim, sendo a diligência certamente corroboraria para tal finalidade; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistirem provas suficientes para a sua condenação. Requer a absolvição invocando o princípio do in dubio pro reo; c) artigo 42 da Lei de Drogas, sob o argumento de que a natureza e a quantidade das drogas devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial; d) artigo 65, inciso III, alínea ‘d”, do CPP, defendendo que houve confissão, ainda que parcial, razão pela qual há necessidade de reconhecer a atenuante e compensação com a reincidência. No extraordinário, após defender a existência da repercussão geral da matéria trazida a lume, aponta ofensa ao artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal, suscitando afronta ao princípio da individualização da pena. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 564, inciso VI, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Diante da clareza solar das razões acima explanadas pela d. magistrada sentenciante, não existem motivos para se anular o processo, pois as características exatas do veículo não interferem no resultado da abordagem, que foi realizada de forma contínua pelos policiais, sem nenhuma parada, e sem que tenham perdido de vista o automóvel. Além disso, com razão a magistrada quando afirmou que a perícia poderia ter sido realizada pela defesa, que preferiu não fazê-la” ( ID 42353236), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado obsta o prosseguimento do apelo em relação à mencionada afronta ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Relativamente à participação do acusado Yttalo, em audiência, este afirmou que fugiu do local no momento da abordagem. Ademais, abandonou a tornozeleira eletrônica e o celular enquanto empreendia fuga. Já em relação ao acusado Walace, o Laudo de Exame de Informática de ID 37573828, a partir de acesso autorizado judicialmente ao seu aparelho celular, atestou a existência de diálogos, áudios e imagens do acusado praticando mercancia ilícita de drogas. Atestou, ainda, diálogos sobre a entrega de entorpecentes objeto da denúncia. Por fim, a mochila com drogas estava na posse de Pablo. Convém lembrar que o crime de tráfico de drogas é classificado pela doutrina como tipo misto alternativo e está previsto na lei 11.343/06, em seu artigo 33: ..... Evidencia-se, no caso em comento, o vínculo subjetivo e a contribuição dos apelantes para a empreitada criminosa. Não há dúvidas de que os acusados transportavam a droga no dia dos fatos, que certamente seria difundida ilicitamente. Dessa forma, mantenho a condenação dos réus PABLO HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS, WALACE ALVES MALAQUIAS JUNIOR e YTTALO CAMELO GAMA, nas penas do crime descrito na denúncia ( ID 42353236). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada transgressão ao artigo 42 da Lei de Drogas, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ao exasperar a pena-base, o Tribunal de origem assentou que "Em relação à quantidade da substância, entendo que 1,470kg (um quilo e quatrocentos e setenta gramas) de maconha é uma porção elevada o suficiente para justificar a exasperação da pena-base, razão pela qual esta vetorial deve ser negativada" (fl. 26). 2. Segundo o entendimento deste Tribunal Superior, "É legítima a exasperação da reprimenda do crime de tráfico de drogas com base na quantidade da droga apreendida" (HC n. 326.748/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., DJe 26/8/2015). 3. No que tange ao quantum de aumento, verifica-se que o aumento de 1 ano e 3 meses (1/8) para a circunstância judicial negativa não é desproporcional, pois foi idoneamente motivado e leva em conta, inclusive, o máximo e o mínimo cominados para o crime de tráfico de drogas - 5 a 15 anos. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no HC n. 695.533/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.) Logo, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. Tampouco reúne condições de prosseguir o apelo no que diz respeito ao suposto vilipêndio ao artigo 65, inciso III, alínea “d” do CP, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Na segunda fase da dosimetria da pena, apesar de Yttalo ter informado que os fatos são verdadeiros, não existem nos autos provas de que ele tenha confessado, ao menos parcialmente, o crime que lhe foi imputado. Em nenhum momento ele alega que tinha alguma relação com a droga, e, portanto, não existem circunstâncias atenuantes" (ID 41477863), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada transgressão ao artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1391168 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. Além disso, quanto à tese de violação ao princípio da presunção de inocência, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF)” (RE 1408905 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2023 PUBLIC 06-03-2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023